Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO SEM AUTORIZAÇÃO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. EXTENSÃO DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As disposições do CDC são aplicáveis às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
3. A falha na prestação de serviços pela instituição financeira, para além da emissão de cartão de crédito sem autorização, resta comprovada ante a ausência de medidas e procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas destoantes do perfil transacional do consumidor titular da conta, facilitando, assim, a consumação de golpes.
4. Considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e, diante da notória atipicidade da transação efetuada na conta de titularidade da apelada, em completa contradição com seu perfil transacional, não há como afastar sua responsabilidade civil objetiva pelo ocorrido.
5. Configurada a falha no sistema antifraude da prestação do serviço bancário, torna-se inexigível os valores lançados na fatura do cartão de crédito.
6. Diante da retenção indevida de valores da conta do apelado, as quantias efetivamente descontadas e pagas pelo consumidor devem ser restituídas em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. O dano moral caracteriza-se com a comprovação da violação aos direitos de personalidade do ofendido, causando-lhe grave sofrimento, angústia ou humilhação.
8. Na espécie, considerando a situação fática efetivamente vivenciada pelo apelado, apura-se que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de sorte que, ao mesmo tempo em que repare suficientemente os danos morais experimentados, também não implique em enriquecimento sem causa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Valor da indenização minorado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto
9. Precedentes: Acórdão 1914431, 07406931020238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 11/9/2024; Acórdão 1705043, 07078120220228070005, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023; e, etc.
10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.